Tribunal: STF
Processo: ARE 1523921
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 002, DE 1992. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ANÁLISE: REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão em que inadmitido o recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Fazendários e Criminais do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 02/1992. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO ENTE PÚBLICO DEMANDADO. ALEGAÇÕES DE NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÕES DESEMPENHO E DE RESPEITO AOS LIMITES DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. NÃO ACOLHIMENTO. A INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM REALIZAR A AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NÃO DEVE OBSTAR O DIREITO DO SERVIDOR PROGREDIR NA CARREIRA. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 101/2000. O LIMITE DE DESPESA COM PESSOAL NÃO PODE SER OPONÍVEL AO DIREITO LEGAL ASSEGURADO AOS SERVIDORES PÚBLICOS. OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 19, § 1º, INCISO IV, DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL ASSENTADO, INCLUSIVE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (RESP Nº 1878849/TO - TESE FIXADA PELA 1ª SEÇÃO DO STJ NO TEMA 1.075). ORIENTAÇÕES DAS TURMAS RECURSAIS FIRMADA EM CASOS IDÊNTICOS. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (e-doc. 9, p. 1-2).



    2. No recurso extraordinário, o Município de Acari aponta “PATENTE CONTRARIEDADE DO JULGADO AO ART. 37, CAPUT, E ART. 169, § 1º, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988” (e-doc. 11, p. 6; grifos no original).



    2.1. Narra que “a Turma Recursal do RN reconheceu (de forma indevida), que a implantação de progressão funcional e diferenças salariais são devidas, ainda que o servidor não tenha preenchido todos os requisitos fixados em lei, e independente de óbices orçamentários citados pela Fazenda Pública recorrente” (e-doc. 11, p. 6; grifos no original). 



    2.2. Afirma que “o acórdão vergastado desconsidera os requisitos legais para o servidor alcançar a progressão funcional, e ainda, não observa a regra de prévia autorização de dotação orçamentária”(e-doc. 11, p. 6).



    2.3. Apresenta dois temas no sentido de que: “1) que a progressão/promoção funcional deve seguir o estatuído na Lei e 2) e que a revisão de remuneração dos servidores públicos depende ainda de autorização específica determinada em Lei ”(e-doc. 11, p. 9).



    2.4. Ao final, pede a concessão de cautelar, além do conhecimento e provimento do recurso. 



    3. A recorrida apresentou contrarrazões (e-doc. 13).



    4. O feito foi a mim distribuído por prevenção à Reclamação nº 68.959/RN, conforme certidão de distribuição constante do e-doc. 27.



    É o relatório.



    Decido.



    5. O recurso não merece prosperar.



    6. No âmbito desta Suprema Corte, é assente que a demonstração da repercussão geral “(…) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE nº 786.878-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/09/2017, p. 13/10/2017). 



    7. Vejamos os argumentos dispendidos pelo recorrente acerca da repercussão geral:



    “(...) Pois bem, volvendo-se ao caso sub judice, percebe-se que há patente repercussão social e econômica na presente discussão, na medida que trata de debate afeito à progressão funcional de servidor público, em que é de conhecimento comum dos operadores do direito que se desencadeia uma multiplicidade de demandas similares em todos os municípios brasileiros e, com isso, havendo sucumbência das referidas entidades federadas, há por consequência um considerável impacto no orçamento destas, não havendo dúvidas quanto à vultosa dimensão da aludida repercussão geral. 



    Inclusive, saliente-se que tal debate sob uma ótica eminentemente constitucional ganhou notoriedade e repercussão geral perante este Excelso Pretório (art. 102, § 3º, da CF de 88), em matéria análoga nos recursos protocolados sob os números: RE 629.392/MT e RE 905357/RR, ambos devidamente publicizados, respectivamente, através dos informativos nº 454 e nº 864, deste STF.” (e-doc. 11, p. 5; grifos no original).



    7.1. Nesse aspecto, apresentada a preliminar em termos totalmente genéricos, restrita à afirmação de que “há patente repercussão social e econômica na presente discussão, na medida que trata de debate afeito à progressão funcional de servidor público”, e que há matéria análoga em outros recursos, sem efetivamente tratar de sua relevância, “do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico” (art. 1.035, § 1º, CPC); é descabido o prosseguimento da análise do recurso.



    8. Ainda que fosse possível superar o óbice acima apontado, o que não é o caso, razão jurídica não assistiria ao agravante.



    9. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido pertinentes ao exame do recurso extraordinário:



    “(...) Compulsando os autos, verifica-se que o cerne da presente lide consiste no direito da parte autora ou não em obter a progressão horizontal pleiteada. 



    Em âmbito normativo, a matéria relativa à progressão funcional – promoção horizontal – para os servidores do Município de Acari/RN está disposta na Lei Complementar Municipal n. 002/1992, a qual institui o sistema de carreira do servidor público municipal, fixa as suas diretrizes e dá outras providências, notadamente no seu art. 9º. 



    O referido dispositivo estabelece os requisitos e forma pelas quais o servidor avança na carreira horizontalmente mediante a comprovação do tempo de efetivo serviço prestado perante a municipalidade. 



    Na espécie, para que o servidor avance horizontalmente na carreira, isto é, mediante avanço funcional, necessário que preencha determinados pressupostos, senão vejamos: 



Art. 9º - O desenvolvimento do funcionário na carreira ocorrerá mediante progressão, promoção e ascensão a seguir definidos: 



I – Progressão é a passagem do funcionário de um nível para o seguinte, ou do último nível, para o nível inicial do padrão seguinte, dentro da mesma classe, obedecidos os critérios de avaliação do desempenho e o tempo de efetiva permanência na carreira. 



II – Promoção é a passagem do funcionário de uma classe para a imediatamente superior da carreira a que pertence, obedecidos os critérios de avaliação do desempenho e qualificação profissional. 



§ 1º - A progressão será automática e ocorrerá no 1º semestre de cada ano.



§ 2º - É de 24 (vinte e quatro) meses de efetivo exercício na classe o interstício para a progressão e promoção. 



    Como se pode perceber, para a obtenção do direito à progressão funcional, a legislação de regência fixa apenas como pressuposto objetivo o cumprimento de vinte e quatro meses de efetivo exercício, contado desde o ingresso no cargo ou desde o enquadramento do servidor, conforme o caso. 



    Assim, no plano fático alegado, cumpre verificar que consta nos autos documentação, atestando que a parte autora, efetivamente, foi admitida no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais em 08/06/1992, restando comprovada a ocupação do cargo. 



    No tocante à avaliação de desempenho exigida, necessário destacar que sua efetivação incumbe à Administração Pública, de forma que, não procedendo esta com a avaliação exigida, considera-se como critério para a progressão tão somente o requisito objetivo, qual seja, o critério temporal. 



    Sobre o tema, o E. Tribunal de Justiça deste Estado já firmou posicionamento no sentido de que a inércia da Administração Pública em promover a avaliação de desempenho não pode prejudicar a progressão em favor dos servidores. Vejamos:



“EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CARGO DE AUXILIAR DE INFRAESTRUTURA – GNO1. NOVO PADRÃO REMUNERATÓRIO ESTABELECIDO PELA LCE Nº 432/2010. PROGRESSÃO. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE NÃO PODE PREJUDICAR DIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR. ASTREINTES EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTIGOS 167 E 169, §1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. CONDENAÇÃO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E E JUROS DE MORA À TAXA DE 0,5% AO MÊS, ATÉ À VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N.º 11.960/2009, E APÓS, APLICA-SE OS ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS DA CADERNETA DE POUPANÇA. TESES FIXADAS NA REPERCUSSÃO GERAL JULGADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 870.947/SE. CO-NHECIMENTO E DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO E PROVIMENTO PARCIAL DA REMESSA NECESSÁRIA.” (TJRN. AC e RN 2015.018699-7, Terceira Câmara Cível, Relator VIVALDO PINHEIRO, DJe 25.10.2018). 



    Logo, em razão da ausência de avaliação de desempenho, entendo que para a concessão da progressão pretendida, o servidor deverá comprovar a exigência do cumprimento de interstício mínimo de 24 (vinte e quatro) meses no nível atual. 



    Ademais, não pode o Município alegar ausência de dotação orçamentária, uma vez que não se está criando ou majorando despesa, mas somente aplicando a legislação municipal já existente e que, dessa forma, já teve sua previsão orçamentária para entrar em vigor. 



    Com relação ao atual enquadramento da parte autora, embora tal dado não conste expressamente nos documentos colacionados aos autos, entendo desnecessária a juntada de ficha financeira ao feito, eis que o fato sequer foi negado pelo Município, tratando-se de matéria incontroversa. 



    Dito de outro modo, considerando que desde a posse da parte autora até os dias de hoje decorreram mais de trinta anos, sem qualquer indício de que o tempo de serviço exercido até aqui não seja passível de cômputo para efeito de progressão, a progressão horizontal para a Classe I - C, Nível 5, com a repercussão financeira decorrente, é medida que se impõe. 



    Por essas razões, merece prosperar a pretensão autoral para que seja determinado ao réu que proceda à progressão horizontal da parte autora ao cargo de Auxiliar de Serviços Gerais – Classe I - C, Nível 5, em respeito aos dispositivos legais acima referidos e ao princípio constitucional da legalidade insculpido no art. 37, caput, da Constituição Federal, bem como para que sejam pagas as diferenças salariais atinentes à implementação da progressão ora deferida, bem assim as diferenças havidas desde a data do atingimento do benefício, respeitada cada progressão devida a cada 24 (vinte e quatro) meses, e seus respectivos reflexos financeiros sobre férias, terços de férias, adicionais e gratificações, os quais eventualmente incidam sobre o vencimento.” (e-doc. 9, p. 5-7; grifos no original).



    10. Como se pode observar, a pretensão recursal não merece acolhida. Isso porque o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto e, com base nos elementos probatórios carreados aos autos e na Lei Complementar municipal nº 002, de 1992, asseverou ter o recorrido direito à progressão horizontal ao cargo de Auxiliar de Serviços Gerais – Classe I - C, Nível 5.



    11. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seria necessário reexaminar os pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a legislação local de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante os óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF, in verbis:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.“



    E. 280: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.”



    12. Sobre a questão, trago os seguintes julgados:



    “Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Mandado de segurança. Servidor público municipal. Progressão vertical. Legislação infraconstitucional. Fatos e provas. Súmulas 279 e 280/STF.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso.



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como apreciar os fatos e o material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF.



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.494.680-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, j. 21/06/2024, p. 29/07/2024).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL. PROGRESSÃO. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 499/2010 E LEI MUNICIPAL 7.827/2012. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.



    I - A matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    II – Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    III - Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba na origem, observados os limites previstos nos §§2º, 3º e 11 do art. 85, do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade de justiça.”



    (RE nº 1.459.426-AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 24/11/2023, p. 1º/12/2023).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Servidor público municipal inativo. 3. Promoção e progressão. Reexame de fatos e provas e análise de legislação local. Incidência das Súmulas 279 e 280 desta Corte. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.346.151 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/03/2022, p. 18/03/2022).



    13. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator